Tribunal: TJDFT
Processo: 0748968-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO UBER. OBJETO ESQUECIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a plataforma digital Uber e o usuário se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma legal.
2. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do consumidor (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
3. Diante da falta de comprovação de qualquer ato ilícito por parte do motorista ou da empresa Uber, bem como considerando a falta de cuidado da consumidora com seu bem pessoal, não há responsabilidade civil da apelante pelo evento noticiado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, c/c art. 186, do CC, c/c art. 14, § 3o, do CDC.
4. Apelo não provido.